Tribunal: TJDFT
Processo: 0748254-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que deferiu em parte liminar para condicionar o cumprimento de intimação demolitória ao fornecimento de abrigo para o autor e sua família. Na origem, o agravado ajuizou ação com pedido de obrigação de não fazer, para impedir a execução da intimação demolitória. Admitiu que ocupa irregularmente área pública sem possibilidade de regularização. Porém, contrapôs o direito social de moradia à ação administrativa fiscalizatória e requereu a condenação do DISTRITO FEDERAL a se abster de demolir a edificação erigida irregularmente. Nas razões recursais, o agravante argumentou que não há previsão legal que condicione a remoção da família para abrigo como requisito para a fiscalização de invasões a Parques Ecológicos e que não há óbice para o exercício da atividade fiscalizatória durante o período de pandemia. Teceu considerações acerca da superação do pico de contágio da Covid-19, da supremacia do interesse público sobre o privado e o fornecimento de abrigo constituiria incentivo para que a parte cometa ilícitos contra a Administração. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão recorrida. Dispensado o preparo, ante a isenção conferida ao ente público. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu parcialmente liminar para condicionar o cumprimento de intimação demolitória à oferta de abrigo ao agravado e família. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O controle jurisdicional do ato administrativo só pode incidir sobre o respectivo aspecto de legalidade, pois o juiz não detém atribuição legal para gerir a cidade e o patrimônio público. No caso dos autos, o ato administrativo submetido ao controle de legalidade afigura-se legítimo, posto que impõe sanção prevista em lei para casos de ocupação e edificação não autorizada em imóvel público. A ocupação interfere em região de intensa sensibilidade ambiental, o que reforça a necessidade da ação fiscalizatória, posto que não se pode permitir a degradação de área ambientalmente tutelada, fato que danifica seriamente o direito de todos os demais seres humanos, inclusive de pessoas que ainda irão nascer. Com efeito, a necessidade de preservação ambiental não deriva de mera preocupação com plantas e animais, mas, muito pelo contrário, é uma determinante sobretudo humanística. Não é a natureza que precisa de proteção, mas o ser humano. O mundo não periga acabar; é a raça humana que corre o risco de perecer, caso o equilíbrio das condições vitais do único planeta que tem para viver seja destruído. Preservar condições mínimas para a sobrevivência digna e sadia de todos é uma necessidade comum a todos. A degradação das cada vez mais escassas áreas de proteção ambiental compromete exatamente essas condições, de modo a permitir a expansão desordenada de cidades em regiões desertificadas, estéreis e poluídas, condições que, se não inviabilizam a vida, comprometem seriamente a qualidade de vida de quem ali resida. Portanto, a ocupação de regiões ambientalmente sensíveis é violação legal de intensa gravidade, posto que investe contra interesse de intensa relevância e especial tutela jurídica, titulado por toda a humanidade, inclusive pelos que estão por nascer. Conforme atávico paradigma jurídico, o interesse coletivo prevalece sobre o particular. Logo, não há plausibilidade jurídica na pretensão autoral, pois o ato impugnado afigura-se legítimo e necessário. O periculum in mora opera de modo invertido, posto que caso a liminar fosse deferida, teria por efeitos coactar ato administrativo aparentemente legítimo e, mais grave, impedir atos de restauração de degradação em unidade de conservação ambiental afetada pela ocupação antrópica ilegal. Uma circunstância, porém, deve ser sopesada, diante da atual conjuntura: estando o país ainda sob estado de visível calamidade pública, com pessoas morrendo aos montes em decorrência de uma desarticulada e irresponsável condução da pandemia por todos os níveis de governos, não se afigura sensato, para dizer o mínimo, apenas remover pessoas de abrigos que, bem ou mal, legal ou ilegalmente, estejam a acolhê-las há vários anos, conforme narra a inicial, sem oferecer uma alternativa de acolhimento. Não apenas em prol da dignidade das pessoas, mas também para o resguardo da saúde de todos, impõe-se ao Estado que providencie local adequado para abrigar os ocupantes da edificação irregular a ser removida, posto que, sem abrigo adequado, compromete-se a dignidade dos cidadãos e a necessidade de afastamento físico, determinado como medida de combate às contaminações. Logo, em que pese não haver plausibilidade jurídica para a pretensão de se manter a ocupação ilegal em área absolutamente inadequada, há na pretensão de se assegurar o autor e seus familiares contra a possibilidade de contaminação por covid-19, sendo urgente conferir a eles condições para que possam manter um mínimo de isolamento físico. Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela cautelar, para cominar ao réu, como condição para a remoção da edificação ilegal enfocada na autuação sob impugnação, a obrigação de realocar os ocupantes em abrigo adequado em que possam permanecer até a localização de nova moradia. Cumprida tal condição, está plenamente autorizado a proceder à necessária e urgente demolição da edificação erguida na área ambientalmente sensível.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito difuso constitucionalmente assegurado (art. 225, da C.F.), incumbindo ao Estado o dever de preserva-lo como forma de garantir qualidade de vida a toda a sociedade e futuras gerações. Conforme se extrai da farta documentação juntada aos autos, bem como da própria fundamentação da decisão agravada, cuida-se de ocupação ilegal em área de preservação ambiental, portanto, não passível de regularização. A edificação ilegal em área pública não é passível de regularização e constitui ilegalidade que deve ser prontamente repelida pela Administração, máxime quando cause danos, concreto ou potencial, ao meio ambiente. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INIBITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO À MORADIA. RECURSO DESPROVIDO. (....) 5. A ocupação clandestinamente de área pública, em especial quando afetada, como área especial de proteção ambiental, nela firmando moradia sem qualquer autorização/licença, legitima a ação demolitória por parte da Administração. 6. A Administração Pública detém o poder de polícia motivo pela qual a demolição de construção irregular em área pública encontra-se respaldada quando não é precedida das providências exigidas legalmente. 7. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1231699, 00333534920168070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, não há previsão legal para o agraciamento do invasor com abrigo mantido pelo Estado, determinação que sequer constou do pedido inicial. De mais a mais, há abrigos públicos destinados àqueles desprovidos de moradia, inclusive amplamente divulgada a instalação de recintos destinados especificamente a abrigar população vulnerável à infecção pelo vírus Sars-Cov-2. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. ÁREA NÃO DELIMITADA. REQUERIMENTO ABRANGENTE E EM NOME DE TERCEIROS ALHEIOS AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. PANDEMIA COVID-19. ELEMENTO INSUFICIENTE. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. COLÔNIA AGRÍCOLA AGUILHADA. ZONA RURAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. A atual crise humanitária por todos vivenciada, face a pandemia da Covid-19, por si só, não embasa o deferimento de um pedido liminar, sobretudo se considerar que, no caso vertente, o recorrente fala em nome próprio e de chacareiros, mas não os nomeia, tampouco apresenta procuração para os representar, além de não especificar a área e a alegada turbação. 4. Não há, portando, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, quanto ao tema ora argumentado, restando ausentes quaisquer vícios, nada havendo que suprir no acórdão recorrido, estando a decisão embargada sem defeito, à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil. 5. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1280790, 07050319020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o direito social à moradia, de alçada constitucional, se realiza por meio de políticas públicas executadas pelo Estado e para proporcionar o acesso igualitário da população necessitada, mediante critérios pré-estabelecidos. O próprio autor declinou que está inscrito em programa habitacional mantido pelo Distrito Federal, devendo sujeitar-se às suas regras, com isonomia em relação aos demais proponentes, de sorte que o fato de ainda não ter sido agraciado não legitima qualquer invasão de área pública. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento. Tais pressupostos mostram cristalinos, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão objurgada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator